Tribunal: TCU
Processo: 043.230/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1959/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.230/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Falcone Bomfim (XXX.414.862-XX); Rangel Pereira dos Santos Cavalcante (XXX.595.072-XX); Reginaldo de Souza Barros (XXX.016.065-XX); Rogerio da Fonseca Silva (XXX.403.681-XX); Rosana Voigt Silveira (XXX.102.549-XX); Saulo David Araujo Cabral (XXX.781.584-XX); Silnara Loureiro de Mello Schimanski (XXX.845.209-XX); Simone Bonifacio dos Santos Muller (XXX.103.819-XX); Simone Fiegenbaum Wittke (XXX.239.890-XX); Sinara Oliveira da Silva (XXX.508.252-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.